Tribunal: STF
Processo: ADI 6721
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em julgamento de mérito. Reeleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Possibilidade de uma única recondução para o mesmo cargo.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna normas estaduais que permitem a reeleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (art. 99, II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e do art. 5º, caput, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que a regra do art. 57, § 4º, da Constituição Federal não representa concretização do princípio republicano, razão pela qual não constitui norma de repetição obrigatória pelos Estados (Representação 1.245, Rel. Min. Oscar Corrêa; ADI 793, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 2.371, Rel. Min. Moreira Alves).



    3. Por conseguinte, os Estados-membros não estão obrigados a vedar a reeleição dos membros da mesa diretora da respectiva casa legislativa, tal como a Constituição Federal faz em relação ao Congresso Nacional.



    4. Por outro lado, a possibilidade de reeleição ad aeternum dos dirigentes do Poder Legislativo estadual é incompatível com os princípios democrático e republicano. 



    5. Diante da informação de que é a primeira vez em que os atuais dirigentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro são reconduzidos, a presente decisão não invalida a eleição, restando mantidos os seus efeitos.



    6. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado parcialmente procedente para fixar interpretação conforme a Constituição dos dispositivos impugnados, de forma a permitir apenas uma reeleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para os mesmos cargos que ocupam. Fixação das seguintes teses de julgamento: 1. O art. 57, § 4º, da CF, não é norma de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros. 2. É inconstitucional a reeleição em número ilimitado, para mandatos consecutivos, dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais para os mesmos cargos que ocupam, sendo-lhes permitida uma única recondução.